Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. REMISSÃO E ANISTIA. LEI DISTRITAL No 6.225/2018. LEI No 7.156/2022. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, bem como à adequação da via processual eleita. No caso vertente, a prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica posta “sub judice”, eis que se faz necessário o acesso ao bem da vida por meio da atividade jurisdicional.
2. Pretende a parte autora o reconhecimento de seu direito subjetivo à remissão e à anistia previstas no Convênio ICMS n.o 190/2017 e na Lei Distrital n.o 6.225/2018 e a revisão dos atos administrativos que resultaram no indeferimento inicial de seu requerimento. Mostra-se escorreita a remissão do Auto de Infração impugnado, por se conformar com os requisitos da Lei n.o 6.225, de 2018, com alterações trazidas pela Lei n.o 7.156, de 10 de junho de 2022, ratificadas pelo Convênio ICMS n.o 55, de 07 de abril de 2022.
3. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus de sucumbência.
4. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas.